Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-14.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013193-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA - CNPJ: 43.462.357/0024-90 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), ELLIM FERNANDA SILVA FERRAREZI - CPF: 298.779.848-22 (APELADO), ANA LIGIA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 067.788.091-08 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA - CNPJ: 43.462.357/0024-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA FORMA DIGITAL – LEGITIMIDADE DA ASSINATURA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NÃO DEMONSTRADA – FRAUDE EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC INAPLICABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
,
ou seja, prescinde de comprovação.

Evidenciada a ocorrência de fraude na operação, dessume-se que o ato ilícito decorreu de falha na prestação dos serviços, uma vez que constitui dever da empresa fornecedora estabelecer mecanismos de segurança que reduzam/impeçam essas possibilidades, sem jamais pretender inverter a responsabilidade para imputá-la ao consumidor, sendo inaplicável a excludente da responsabilidade do artigo 14, § 3º, II, do CDC.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
à
bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Mercado Pago Com. Representações Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória c/c Condenatória ajuizada por
Ellim
Fernanda Silva Ferrarezi
, para declarar a inexistência dos contratos de nº CC - 437923117 e nº CC - 438200654, bem como condenar

o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativação (evento danoso), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Nas razões recursais, o requerido alega, em breve resumo, que o empréstimo foi contratado mediante a utilização do nome do usuário e senha cadastrados pela apelada e que o sistema não registrou qualquer modificação de dados, explicando que, para a realização a contratação, o usuário precisa ter uma conta no Mercado Pago, que é acessada através de nome de usuário e senha, vinculada a um número de celular e com validação de identidade.

Diz que o negócio jurídico foi realizado de forma eletrônica, por meio de suas plataformas, sendo inviável a produção de qualquer outra prova, que não seja a reprodução integral dos registros das empresas.

Tece considerações acerca da

admissibilidade do uso de telas sistêmicas como meio de provas, enfatizando os princípios da boa-fé processual e da ampla defesa.

Alega que a plataforma não pode ser responsabilizada por transações realizadas por terceiros não autorizados, posto que não se pode exigir dela o controle sobre a autenticidade dos dados cadastrais e cartões dos usuários, invocando, assim, a excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (CDC, art. 14, § 3º, II).

Ao final, pugna pela exoneração ao pagamento dos danos morais ou, alternativamente, pela redução dom valor arbitrado, bem como pela incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

As contrarrazões vieram ao id.

210902336.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a financeira requerida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a autora.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta dívida, o que
inocorreu
.

Na peça defensiva, a apelante se resumiu a explicar a sistemática das suas operações de empréstimo e os mecanismos de segurança adotados, bem como juntar os contratos, assinados de forma eletrônica, e os termos e condições de uso da plataforma, descurando-se de comprovar a legitimidade das assinaturas consignadas nos ajustes, mediante uso de geolocalização, biometria facial e CPF, cópia dos documentos pessoais e aceites digitais contendo IP/Porta, e, sobretudo, a disponibilização dos valores contratados, em conta de titularidade da autora.

Em outras palavras, o banco não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica capaz de legitimar o débito ensejador da negativação, circunstância que impõe a declaração de ilegalidade da restrição anotada.

Na tentativa de desvencilhar de qualquer a responsabilidade pelo dano provocado, a financeira cogita a possibilidade de que as operações tenham sido efetivadas de modo fraudulento, invocando, assim, a excludente da responsabilidade do artigo 14, § 3º, II, do CDC.

Todavia, na hipótese, evidenciada a ocorrência de fraude na operação, dessume-se que o ato ilícito decorreu de falha na prestação dos serviços, uma vez que constitui dever da empresa fornecedora estabelecer mecanismos de segurança que reduzam/impeçam essas possibilidades, sem jamais pretender inverter a responsabilidade para imputá-la ao consumidor.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado pelo verbete da Súmula 479:

Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim, sem que seja comprovada a existência da dívida capaz de justificar a negativação levada a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.(...)
2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015 -
grifei
)

Todavia, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra demasiadamente elevado, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO – DUPLICIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição financeira apelante não logra êxito em comprovar a legalidade dos descontos realizados em duplicidade, razão assiste à parte autora quanto à necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1028804-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 01/08/2019)

A contrário sensu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 10/05/2019)

Por fim, no que diz respeito aos juros moratórios, fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), por versar responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula nº 54 do STJ.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais), os danos morais arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024